Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONDIÇÕES MINIMAS DE HABITAÇÃO. TETO DO BANHEIRO DESABADO. AUSÊNCIA DE CONSERTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR SEM INCIDÊNCIA DE MULTA. DEVER DE RESSARCIR OS ALUGUERES ABATIDOS OS VALORES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. DEVER DO LOCATÁRIO DILIGENCIAR PELOS VALORES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato de locação residencial firmado entre as partes, sem a incidência de multa para ambos os litigantes. A sentença determinou que deverá o autor desocupar o imóvel objeto deste processo, bem como entregar as chaves ao réu, no prazo de 20 dias. Determinou que o réu deverá restituir ao autor todos os valores por este recebidos a título de alugueres com o abatimento de eventuais despesas com o fornecimento de água e energia elétrica sob a responsabilidade do locatário porventura inadimplidas.
2. Em suas razões, o recorrente informa que o recorrido utilizou da água sem efetuar pagamento em nome do antigo inquilino até cortarem a água da residência por inadimplência e, considerando a liminar deferimento o restabelecimento da água, efetuou a troca da titularidade para seu nome para que a água pudesse voltar, o que não ocorreu dada a inadimplência do recorrido. Afirma que o recorrido violou o hidrômetro e utilizou água furtada, de modo que não há nenhuma informação do quantum deve ser ressarcido. Sustenta que o inquilino morou durante seis meses no imóvel, mas que só pagou por dois meses de uso, de forma que o valor do aluguel é devido a fim de não haver enriquecimento ilícito. Assevera que entregou o imóvel em perfeito estado, contudo, o apartamento foi devolvido em condições precárias, com furos nas paredes, portas danificadas e todo revirado. Requer seja o imóvel restituído conforme lhe foi entregue.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Discute-se se devem as partes retornarem ao status quo ante diante das condições em que o imóvel residencial foi alugado e se devem as despesas de energia elétrica e água serem abatidas dos valores pagos a título de alugueres.
III. Razões de decidir
5. Sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial e que no dia em que o locatário se mudou para o imóvel o teto do banheiro desabou em decorrência de uma infiltração. Observa-se das provas juntadas ao processo que o locador, ora recorrente, deu ao recorrido as opções de desocupar o imóvel e receber o valor pago de volta ou permitir a entrada dos profissionais para que o conserto fosse feito. O recorrido permaneceu no imóvel por seis meses e, ainda assim, não há nos autos nenhuma prova que demonstre ter sido o conserto realizado enquanto o recorrido ainda residia no imóvel. Desse modo, correta a sentença que declarou a rescisão do contrato de locação residencial firmado entre as partes, sem a incidência de multa para ambos os litigantes.
6. Além disso, a sentença recorrida entendeu que, diante das desavenças e percalços que acompanharam as partes litigantes durante o contrato de aluguel, inclusive com registros de boletins de ocorrências policiais, a melhor solução jurídica para o caso deverá ser o retorno das partes ao estado anterior, devendo o locatário desocupar o imóvel e devolver as chaves ao locador, e este deverá restituir ao locatário todos os valores por este recebido à guisa de alugueres devendo ser abatidas as despesas com energia elétrica e água sob a responsabilidade do inquilino porventura inadimplidas. Não merece reforma a sentença, porquanto o réu, ora recorrente, não comprovou o conserto do banheiro do apartamento, de modo que não pode exigir as contraprestações, pois ao entregar um imóvel sem as boas condições de moradia, descumpriu os deveres gerais do contrato, nos termos do art. 476 do CC.
7. Quanto à alegação de que não é possível quantificar o valor do débito de energia elétrica e água, o próprio recorrente afirma que anteriormente à troca da titularidade o recorrido estava inadimplente junto à CAESB, portanto, poderá buscar as informações necessárias junto ao órgão competente. No mesmo sentido quanto à energia elétrica, devendo diligenciar junto à Neoenergia para obter as informações necessárias ao pagamento dos débitos.
8. No que tange ao pedido de que o imóvel seja restituído conforme lhe foi entregue, constata-se que corresponde a pedido novo, não formulado perante o juízo de origem. Todavia, não é possível a inovação recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido quanto a tal pedido.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.